Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-14.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021149-14.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), RB DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 16.954.445/0001-40 (APELADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA
– CONTRATO PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – FIDELIZAÇÃO POR 48 MESES – RESCISÃO DO CONTRATO DURANTE PERÍODO DE FIDELIDADE – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇOS – MULTA CONTRATUAL DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com a Resolução 632/2014 da ANATEL (art. 57, § 1.o c/c art. 59), o prazo de fidelidade do contrato firmado com consumidor corporativo é de livre negociação e não se limita a 12 (doze) meses.

A cobrança da multa contratual é devida, pois a ruptura do contrato de prestação de serviço ocorreu dentro do período de fidelização entabulado entre as partes.

Não há ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa
sub judice
. Logo, não há falar em indenização morais no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Telefônica Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência
movida por
RB Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a multa rescisória objeto da lide e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo índice do INPC a partir da publicação da sentença, e juros de 1% ao mês, computados a partir do evento danoso.

O Juiz sentenciante ainda condenou a empresa de telefonia ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A Apelante sustenta que, em se tratando de pessoa jurídica, não há limitação regulamentar do prazo de fidelização em apenas 12 meses, sendo de livre negociação o período de permanência da empresa, consoante art. 59 da Resolução 632 da ANATEL.

Defende ser lícita a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, tendo em vista o rompimento do vínculo contratual antes do término do período de fidelização (48 meses) entabulado entre as partes.

Assegura que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, sendo imotivada a rescisão do contrato.

Alega que não praticou ato ilícito capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais à Apelada.

Sob esses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, de conseguinte, pela improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no ID. 138820199.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RB Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipatória de Urgência

em desfavor de
Telefônica Brasil S.A. (vivo),
alegando que,
em 21/05/2021, teve seu nome inserido indevidamente nos cadastros de proteção ao crédito, por apontamento da parte Requerida.

Sustentou que mantinha relação contratual com a ré, mas que no fim de 2020, realizou o cancelamento da linha telefônica e em 14/04/2021 quitou integralmente os débitos pendentes, nada mais justificando a negativação realização.

Requereu o deferimento liminar da suspensão da negativação. No mérito, pugnou pela declaração de inexistência de débito e a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O pedido liminar foi deferido, conforme se vê no ID. 138820170.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, na qual sustentou a regularidade da cobrança e da negativação, eis que o débito é referente à multa de rescisão contratual.

Encerrada a fase de instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência do débito e condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais a Autora, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora desde a data do evento danoso (negativação do nome da Requerente) e correção monetária a partir da sentença.

Inconformada, a
Telefônica Brasil S.A.
interpôs este Apelo, ao argumento de que o prazo de fidelização é de livre negociação com a empresa consumidora e, não se limita a 12 meses.

Defende ser lícita a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato, tendo em vista o rompimento do vínculo contratual antes do término do período de fidelização (48 meses) entabulado entre as partes.

Assegura que não houve falha na prestação dos serviços de telefonia, sendo imotivada a rescisão contratual.

Alega que não praticou ato ilícito capaz de ocasionar danos extrapatrimoniais à Apelada.

Sobre a matéria em debate, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
“cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima, na medida em que se trata de condição que fica ao alvedrio do assinante, o qual recebe benefícios por tal fidelização, bem como por ser uma necessidade de assegurar às operadoras de telefonia um período para recuperar o investimento realizado com a concessão de tarifas inferiores, bônus, fornecimento de aparelhos e outras promoções”
(REsp 1624629. Relator Ministro Francisco Falcão. Julgado em 15/09/2020. Publicado em 18/09/2020).

No que se refere à limitação do prazo de fidelidade, a Resolução 632/2014 da ANATEL estabelece, no art. 57, § 1.o c/c art. 59, que o período de 12 (doze) meses não se aplica ao consumidor empresarial, podendo haver entre os contratantes livre negociação.

Art. 57. A Prestadora pode oferecer benefícios ao Consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo.

§ 1o O tempo máximo para o prazo de permanência é de 12 (doze) meses.

Art. 59. O prazo de permanência para Consumidor corporativo é de livre negociação, devendo ser garantido a ele a possibilidade de contratar no prazo previsto no § 1o do art. 57.

Parágrafo único. O Contrato de Permanência de Consumidor corporativo deve ser firmado pelo representante da pessoa jurídica contratante, devendo a Prestadora manter arquivo de comprovação dessa qualidade enquanto vigente o contrato.

Na hipótese, ao que se extrai do ID. 138820181, os litigantes entabularam “Termo de contratação de serviço” em 22/05/2017.

Da leitura do referido documento, verifica-se que foi estabelecida a fidelidade contratual pelo prazo de 48 (quarenta e oito) meses, sob pena de multa por rompimento antecipado do contrato:

Para afastar a cobrança da multa contratual, indispensável a demonstração de falha na prestação do serviço.

Sobre essa questão, a parte autora nada mencionou nos autos.

Cabe consignar, que a Apelada não apresentou qualquer reclamação dos serviços prestados pela Apelante, ao contrário, apenas afirmou que deixou de utilizar os serviços da operadora no fim de 2.020.

De conseguinte, não há falar em falha na prestação de serviços.

No que tange à data de encerramento do contrato em análise, portanto, como bem afirmado pela Autora/Apelada, este se deu em dezembro/2020.

De outro lado, porém, tem-se que o “Termo de contratação de serviço” foi firmado em 22/05/2017 e há cláusula de permanência obrigatória pelo período de 48 meses. Desse modo, a ruptura contratual efetuada pela Apelada, em dezembro/2020, ocorreu durante o período obrigatório de permanência contratual.

Em outras palavras, razão deve ser dada à Recorrente, pois o encerramento do vínculo contratual pela Apelada aconteceu de forma prematura e sem observância ao prazo de fidelização estabelecido.

Com efeito, diante dos fundamentos acima alinhavados, não entrevejo ilicitude na conduta da Apelante ao inserir o nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco efetuar a cobrança da multa contratual.

Via de consequência, não há falar em danos morais passiveis de indenização por ato ilícito que a Apelante
não
concorreu para o acontecimento.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONTRATUAL - SERVIÇO DE TELEFONIA – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIZAÇÃO – INCABÍVEL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 227 DO STJ - AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA OBJETIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS Não há que se falar em multa por quebra de fidelização quando a parte requerida não comprovar o cancelamento dos serviços contratados. Para ser caracterizado o dano moral, na forma da Súmula no 227 do STJ, é preciso que haja prova de que o ilícito tenha gerado abalo à honra objetiva da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso.
(TJMT. Apelação 00037435320168110041. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 11/03/2020).

Dessume-se, nesse viés, que o Juiz não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo integralmente a sentença objurgada, declaro a regularidade da multa rescisória objeto da lide, autorizo a inclusão do nome da Apelada nos órgãos de proteção ao crédito e afasto a responsabilidade da Apelante ao pagamento da indenização por danos morais.

De conseguinte, inverto o ônus da sucumbência e condeno
RB Distribuidora de Peças e Serviços Ltda.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022